Tribunal: TJPA
Processo: 0800283-33.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10080 - Telefonia
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800283-33.2017.8.14.0000

AUTOR: OI MOVEL S.A.

REU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Oi Móvel S.A. contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória, mantendo acórdão rescindendo que afastou a validade de cláusula contratual de fidelização em contratos de SMP. A embargante alegou omissão do julgado por não considerar regulamentações da ANATEL permitindo tais cláusulas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar, de forma adequada, a aplicação de normas regulatórias da ANATEL que validariam a cláusula de fidelização em contratos de telefonia móvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se verifica a presença de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. As questões apresentadas foram devidamente analisadas e rejeitadas com base na jurisprudência do STJ, que considera a ANATEL como parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em casos como o discutido.

4.

A fundamentação apresentada no acórdão foi suficiente para justificar a decisão, não sendo os embargos de declaração meio hábil para rediscutir o mérito da causa.

5.

Não houve omissão acerca da ofensa alegada ao poder normativo da ANATEL, tampouco das normas previstas pela agência reguladora (Resolução 316/2002 atual Resolução nº 614/2013 e Norma 23/96), tendo o aresto embargado decidido que a decisão rescindenda procedeu a análise da cláusula prevista nos contratos da autora frente as leis e sobretudo aos direitos dos consumidores, não se pode considerar que o conjunto de regras adotado mediante a Norma 23/96, simplesmente tenha outorgado às concessionárias o poder de, unilateralmente, definir tarifas dos Planos de Serviços a seu livre arbítrio. A verificação e coibição de eventuais abusos deverão ser exercidas no caso concreto, como, aliás, ocorreu na hipótese dos autos da decisão rescindenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado aborda todas as questões suscitadas de maneira clara e fundamentada, sendo os embargos de declaração inadequados para rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 700.206/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
opostos
por
OI MÓVEL S.A,
em face do v. Acórdão
(
ID nº 18601461),
que conheceu e julgou improcedente a ação rescisória, mantendo os termos do Acórdão rescindendo (108.637), consoante os fundamentos expostos.

Em fundamentação, a embargante alega omissão no julgado, pois o acórdão rescindendo declarou a nulidade da cláusula contratual de fidelização nos contratos de SMP, por reputá-la abusiva, sem observar que a ANATEL editou regulamentos específicos sobre a matéria, os quais validam a referida cláusula contratual
.

Alega que o
decisum
rescindendo não só debateu sobre o contrato administrativo, como também declarou a nulidade de uma de suas cláusulas, regulamentada por ato administrativo da ANATEL.

Salienta que diante de tal regulamentação, há interesse jurídico da ANATEL em defender seu próprio regulamento e posicionamento expresso sobre a matéria, como litisconsorte necessário da agência reguladora, com fulcro ao artigo 114 do CPC.

Ressalta que é necessária expressa manifestação,

em razão da ausência de fundamentação do aresto rescindendo, quanto a impossibilidade do Poder Judiciário sub-rogar-se no poder normativo do ente regulador para impor à autora regra distinta das normas regulatórias aplicadas às demais operadoras, baseado no artigo 93, IX, da Constituição Federal e arts. 11 e 489, §1º, IV do Código de Processo Civil.

Ante tais
argumentos, requer que os embargos sejam recebidos e providos para suprir as omissões apontadas.

Foram apresentadas as contrarrazões (
Id. 19227103).

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo da recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

O art. 1.022 do CPC/15 estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Além do mais, não há o que se falar em omissão, visto que todas as questões suscitadas foram tratadas no acórdão embargado, conforme vislumbramos:

VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, IV e 19 DA LEI Nº 9.472/97, AO ART. 114 DO CPC/2015 (ART. 47 DO CPC/73), E 21, XI, 22, IV DA CF/88: ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. NECESSIDADE DA ANATEL FIGURAR NO POLO PASSIVO DO PROCESSO, NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIA.

Acerca de tais violações, defende a autora que o aresto rescindendo ao rejeitar a preliminar de incompetência absoluta da justiça estadual em razão da necessária figuração da ANATEL no polo passivo da lide violou manifestamente os artigos 2º, IV e 19 da Lei nº 9472/1997, 21, XI e 22, IV da CF/88 e 114 do CPC/15.

Transcrevo por oportuno as normas elencadas como violadas:

Lei nº 9472/1997:

Art. 2° O Poder Público tem o dever de:

(...)

IV - fortalecer o papel regulador do Estado;

Art. 19. À Agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente: (...)

X - expedir normas sobre prestação de serviços de telecomunicações no regime privado;(...)"

CF/88:

Art. 21. Compete à União:

(...)

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: e outros aspectos institucionais; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:)

(...)

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;

CPC/15
:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Aduz a autora que a Ação Civil Pública não envolve apenas operadora, mas sobretudo a própria autoridade da agência cujas resoluções, no âmbito de uma relação regulada, vinculam e orientam a conduta das prestadoras, sustentando a ocorrência de evidente interesse da ANATEL de defender seu próprio regulamento e posicionamento expresso sobre a matéria, acabando o aresto combatido por invadir questões técnicas e regulatórias, sendo imperiosa a desconstituição do julgado para determinar a integração da Agência Reguladora na lide e consequente remessa dos autos para Justiça Federal.

Nesse ponto, observa-se do acórdão rescindendo que a Câmara Julgadora apresentou fundamento para rejeição da preliminar de incompetência e de necessidade da integração da Anatel no polo passivo, em sintonia com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão no julgamento do RESp n. 700.206/MG no sentido de que “O julgado confirma o entendimento da sentença atacada quanto à ilegitimidade passiva da Autarquia Federal, pois o julgado tem potencial unicamente de atingir a órbita jurídica da empresa concessionária.” (ID nº 159268)

Quanto à alegada violação direta aos artigos acima transcritos neste tópico por ausência da ANATEL na lide como litisconsorte necessário, não vislumbro condições de acolhida, na medida em que não se sustentam. Tenho isso porque, na ação civil pública não se discutiu a competência ou validade das normas regulatórias da agência especializada, mas tão somente sua aplicabilidade na situação concreta.

A repercussão dos efeitos da declaração da ilegalidade da inserção da cláusula de fidelidade nos contratos da Autora não atinge a órbita jurídica dos interesses da ANATEL, razão pela qual o aresto rescindendo não se mostra violador das normas jurídicas destacadas, eis que ancorado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é ilegítima a Agência Reguladora, podendo intervir sem alteração de competência como amicus curiae, pois não é parte no contrato entre o usuário e a concessionária.

Verifica-se que não houve na decisão rescindenda qualquer debate acerca de contrato administrativo tampouco de anulabilidade de ato administrativo com a ANATEL, razão pela qual entendo que não ocorrem as violações sustentadas, eis que o exercício do poder normativo ou controlador ou de polícia ou de concedente de serviços públicos, pelos entes estatais, não transforma tais entes em partes nas relações de direito material estabelecidas pelos destinatários das normas por eles editadas, ou pelas entidades por eles fiscalizadas ou pelas empresas titulares de concessões ou autorizações por eles expedidas.

VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489, § 1º, IV, DO CPC/2015 E ART. 93, IX, DA CF: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA DO ACÓRDÃO RESCINDENDO.

Defende a autora que a sentença careceu de fundamentação adequada, pois a petição inicial alegava a abusividade de cláusula contratual que prevê prazo de fidelização quando da contratação de plano de telefonia móvel pós-paga, comprovando, porém, que a previsão contratual tem fundamento em norma da ANATEL, ente regulador com autorização constitucional para disciplinar o setor de telecomunicações e que interposto recurso de apelação, o aresto que pretende rescindir manteve a omissão da sentença, quedando-se silente quanto aos fundamentos de defesa referentes ao poder normativo da ANATEL para autorizar por meio de resolução a possibilidade de previsão de cláusula de fidelização dos clientes de operadoras de telefonia móvel.

Afirma que ao se pronunciar sobre o poder normativo da ANATEL consignou que “tal argumento não merece guarita (sic) judicial, posto que, além de ser resultante do novo corporativismo político do Estado brasileiro como sinteticamente exposto acima, não tem condão de afastar a incidência do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor” (doc.4 - fl. 303 – grifou-se). Só isso, e nada mais, não sendo a seu ver suficiente por ter acolhido o pedido do ora réu com fundamento na “legislação e princípios consumeristas”, sem sequer ter indicado ao certo qual norma do Código de Defesa do Consumidor suplantaria o poder normativo da ANATEL, que autoriza expressamente a inclusão de cláusula de fidelização nos contratos celebrados entre as operadoras de telefonia móvel e seus usuários.

Nesse aspecto, melhor sorte não socorre esta ação, pelo que, sob alegação de ofensa às normas apontadas, pretende a rediscussão do julgado como se estivesse recorrendo da decisão rescindenda em indevido sucedâneo recursal.

Com efeito, o aresto combatido entendeu que eventual falha de fundamentação do decisum apelado restou suprida pela decisão em 2º Grau, além do fundamento de que a reduzida motivação não é causa de violação a dispositivo constitucional, restando afastada, pois “(...) é possível identificar o mote principal do julgado ao entender que a cláusula de fidelidade é contraposta ao princípio da vedação da onerosidade excessiva.” (ID nº 159268 – pág. 11).

Com efeito, restou decidido pelo aresto embargado que, na realidade, não houve a ofensa alegada ao poder normativo da ANATEL tampouco das normas previstas pela agência reguladora (Resolução 316/2002 atual Resolução nº 614/2013 e Norma 23/96), mas verdadeira análise da cláusula prevista nos contratos da autora frente as leis e sobretudo aos direitos dos consumidores, não se podendo considerar que o conjunto de regras adotado mediante a Norma 23/96, simplesmente tenha outorgado às concessionárias o poder de, unilateralmente, definir tarifas dos Planos de Serviços a seu livre arbítrio. A verificação e coibição de eventuais abusos deverão ser exercidas no caso concreto, como, aliás, ocorreu na hipótese dos autos da decisão rescindenda.

Somado a isso, restou decidido que não há violação à norma jurídica quando o exame da tese da rescisória demandar a reanálise do contexto fático envolvido na interpretação do texto da lei.

Portanto, a pretensão da embargante está a demonstrar simples descontentamento com a deslinde da causa, e nessas circunstâncias, não enseja seu cabimento.

Salienta-se, ainda, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ.
1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Dessa forma, o acolhimento dos embargos de declaração com o único objetivo de prequestionar a matéria está condicionada a demonstração de forma específica dos pontos omissos, ou obscuros ou contraditórios, o que não se verifica nos presentes aclaratórios.
Ou seja, tenho que a conclusão alcançada na decisão proferida, se pautou em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos
.

Cumpre ressaltarmos que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para corrigir erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado.

Nessa mesma linha cito julgados desta corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. No presente caso, observa-se que o cerne da causa de pedir e o pedido objeto da ação constitucional proposta gira em torno da demora na prestação de informações solicitadas à administração pública, relacionados ao “Programa Viver Belém”, vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida. Nesse cenário, o ato ilegal combatido no mandado de segurança se caracteriza pela mora na prestação das informações pretendidas, o que se comprova inclusive pelo Ofício encaminhado pela Defensoria Pública e não respondido pelo órgão municipal. A partir desse contexto se verifica o cabimento do remédio constitucional.

4.
Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

5. A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804004-56.2018.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021)

.............................................................................................................

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Os

embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, o pedido de majoração dos honorários advocatícios foi formulado apenas em sede de contrarrazões de apelação.

III- Não há que se falar em apreciação de pedido formulado em contrarrazões, em decorrência da inadequação da via eleita.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000220-04.2011.8.14.0048 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/03/2022)

Diante disso, percebe-se que o intento da parte embargante é rediscutir questões que ficaram claramente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Trata-se, portanto, de pretensão
não amparada via embargos declaratórios.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 23/10/2024